Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735644-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZENAIDES JOSE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OZENAIDES JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia (id. 103499306)[1], que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704716-19.2021.8.07.0003, movida por WANDER GUALBERTO FONTENELE, rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em sua conta bancária. Opostos embargos de declaração pela parte executada, estes restaram rejeitados (id. 105289537)[2]. Descontente, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 30520363), discorre, inicialmente, sobre sua condição de hipossuficiência financeira, buscando o deferimento de gratuidade de justiça. No mérito, sublinha que, em outra ocasião, ao exequente/agravado já teria sido indeferido, inclusive em sede de agravo de instrumento, o pedido de penhora parcial dos seus proventos de aposentadoria. Destaca que, entretanto, com a continuidade da execução, “(...) o juízo da 3a Vara Cível autorizou penhora de saldo do consignado do INSS, depositado junto ao banco pagador do seu benefício (Banco Mercantil do Brasil), tendo a finalidade do consignado para comprar medicamentos, tratando de verba alimentar (...)” (p. 3). Discorre sobre a proteção constitucional do salário e sustenta que tais valores seriam uma antecipação do seu benefício previdenciário, de maneira que estariam protegidos pela impenhorabilidade legal. Defende a necessidade de deferimento de liminar para que a penhora seja desconstituída, argumentando que tais valores seriam utilizados para a sua subsistência, notadamente, na compra de medicamentos. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os valores sejam desde logo liberados em seu favor. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, sejam liberados em seu favor os valores que foram bloqueados em sua conta bancária mediante penhora eletrônica. Confira-se, a propósito, o teor do decisum agravado (id. 103499306)[3]: “Dispõe a parte executada que a houve bloqueio judicial em conta destinada para pagamento de benefício previdenciário, razão pela qual a penhora é indevida. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337021, 07284902420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte executada não comprovou que a verba bloqueada refere-se ao benefício previdenciário, visto que o extrato bancário anexado apenas mostra o saldo de R$ 797,34 e, em seguida, o bloqueio judicial de R$ 965,22. Assim, embora tenha sido anexada a certidão de concessão de aposentadoria por invalidez, não há qualquer indício de que a verba bloqueada corresponda ao benefício previdenciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio da quantia penhorada. Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. No caso de a instituição financeira pagadora não ter aderido ao BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira.” A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o magistrado singular adotou a compreensão de que a natureza salarial dos valores bloqueados não teria sido demonstrada, o que tornaria tais quantias passíveis de constrição. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a impenhorabilidade consagrada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão agravada autorizou a liberação da referida quantia em favor do exequente/agravado, quantia esta sobre a qual recai a discussão suscitada pelo presente recurso. E se de um lado a liberação dos valores em favor do exequente/agravado teria a aptidão de causar prejuízos ao executado/agravante, de outro, o deferimento da liminar ora pleiteada, sem que antes seja realizado um juízo de cognição mais aprofundado, poderia frustrar a execução. Por esse motivo, nesta análise preliminar, reputo prudente a atribuição, tão somente, de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir a eficácia do decisum recorrido no que diz respeito à transferência dos valores bloqueados para o exequente/agravado, viabilizando, assim, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Colegiado. Logo, até que a matéria possa ser devidamente apreciada nessa instância recursal, os valores discutidos devem ser mantidos à disposição do Juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir a eficácia da decisão agravada até que o mérito recursal possa ser apreciado pelo Colegiado. Defiro, ainda, o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo, considerando a documentação apresentada pelo executado/agravante, revelando situação de fragilidade econômica (id. 30520407). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora